Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CAUSA IMPEDITIVA OU SUSPENSIVA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DOS BENS PERTENCENTES AO ACERVO DO EX-CASAL SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente prova de vício de vontade no pacto antenupcial, deve ser mantida a sua higidez.
2. Por ter deixado a parte ré de comprovar que o imóvel, cuja partilha se determinou, está em condomínio com os herdeiros da antiga companheira e que a anterior união estável foi reconhecida por sentença, não há que se falar em causa suspensiva para o casamento.
3. Nos termos do art. 1.667 do Código Civil, o regime de comunhão universal “importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, salvo as exceções previstas nos artigos 1.668 e 1.669 do CC.
4. Realizado o casamento em regime da comunhão universal de bens, devem ser partilhados os bens que comprovadamente pertencem ao acervo do ex-casal.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.